Tribunal: TJMT
Processo: 1021958-05.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021958-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RITA CASSIA FELIX DE SOUZA - CPF: 906.637.721-68 (RECORRENTE), CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA POR CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento
a
recurso inominado, reconhecendo a responsabilidade subsidiária do ente público por inadimplemento de verbas trabalhistas de servente de limpeza terceirizada, em razão da falha na fiscalização contratual.

A recorrida prestou serviços em regime de dedicação exclusiva nas dependências da Defensoria Pública do Estado, pleiteando verbas salariais em atraso e rescisórias não quitadas pela contratada MB Terceirização e Serviços Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Justiça Comum é competente para julgar o feito; (
ii
) saber se há litigância de má-fé da parte autora; (
iii
) saber se a decisão monocrática proferida encontra amparo legal e jurisprudencial; e (
iv
) saber se é possível a responsabilização subsidiária do Estado de Mato Grosso por culpa in vigilando, nos termos do artigo 121, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e do Tema 1.118 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à Justiça Comum processar e julgar a ação fundada em responsabilidade administrativa decorrente de omissão no dever de fiscalização contratual, sem vínculo celetista direto com o ente público.

A tese jurídica sustentada pela autora possui plausibilidade jurídica e respaldo jurisprudencial, não configurando litigância de má-fé.

A decisão monocrática encontra fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, por estar em consonância com a jurisprudência dominante acerca da responsabilidade subsidiária da Administração em contratos com dedicação exclusiva.

A ausência de demonstração, pelo Estado, de fiscalização contínua e eficaz das obrigações trabalhistas da contratada, aliada ao inadimplemento notório de salários e verbas rescisórias, caracteriza a culpa in vigilando, conforme previsão expressa do art. 121, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e entendimento firmado pelo STF no Tema 1.118.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Compete à Justiça Comum julgar demandas fundadas na responsabilidade da Administração por omissão no dever de fiscalizar contratos administrativos.

2. Não configura litigância de má-fé a defesa de tese jurídica plausível.

3. É válida a decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante.

4. A omissão da Administração na fiscalização de contrato contínuo com dedicação exclusiva autoriza a responsabilização subsidiária por inadimplemento trabalhista, nos termos do art. 121, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e do Tema 1.118 do STF."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O ESTADO DE MATO GROSSO interpõe o presente Agravo Interno (ID 319987895), com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a respeitável decisão monocrática (ID 313031867), proferida por este Relator, que deu provimento integral ao Recurso Inominado oposto por RITA CASSIA FELIX DE SOUZA.

Cinge-se a controvérsia, em sua origem, à busca pela responsabilização subsidiária do Agravante pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa MB TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, relativa aos serviços de Servente de Limpeza exercidos pela Agravada nas dependências da Defensoria Pública do Estado, no Município de Pontes e Lacerda/MT (ID 311745853, P. 3-4). A petição inicial articulou a ausência de pagamento de salários desde agosto de 2019, bem como a falta de recolhimento de FGTS e o não pagamento de verbas rescisórias, postulando uma condenação subsidiária da ordem de R$ 24.469,26 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) (ID 311745853, P. 15).

A sentença de primeiro grau (ID 311745873) julgou improcedentes os pedidos sob a premissa de que a responsabilidade da Administração Pública não se presume pelo mero inadimplemento da contratada, exigindo-se a comprovação de culpa in vigilando, o que, segundo o juízo a quo, não restou configurado.

A Agravada, inconformada, interpôs Recurso Inominado (ID 311745875), sustentando que o fato de ter suportado o inadimplemento salarial prolongado, aliado à ausência de comprovação, nos autos, por parte do Estado, do exercício de qualquer fiscalização, demonstra cristalinamente a negligência administrativa, amparando a pretensão de responsabilidade subsidiária. O Estado, em contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 311745878), suscitou preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum e pugnou pela condenação da Recorrente em litigância de má-fé, além de sustentar, no mérito, a ausência de comprovação da culpa.

Ao apreciar o Recurso Inominado,
a decisão monocrática
(ID 313031867) rejeitou as preliminares e, no mérito, deu-lhe provimento, com fulcro no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil c/c o artigo 121, parágrafo segundo, da Lei nº 14.133/2021, por considerar amplamente configurada a culpa in vigilando do Ente Público, evidenciada pela tolerância do inadimplemento e pela omissão em apresentar elementos que atestassem o cumprimento do dever fiscalizatório que lhe era imposto contratual e legalmente.

O Agravo Interno
(ID 319987895), insurge-se contra esta decisão singular, reafirmando os argumentos já expendidos em contrarrazões ao Recurso Inominado e aduzindo, fundamentalmente, que a decisão deste Relator resultou em indevida inversão do ônus da prova, violando, assim, o comando vinculante da tese firmada no Tema 1.118 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 1.298.647/DF).

Intimada, a Agravada apresentou Contrarrazões (ID 326005899), pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno e pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da competência da justiça comum para o processamento da lide

A arguição de incompetência absoluta, fundamentada no artigo 114, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que atribui à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, merece ser peremptoriamente afastada.

A pretensão autoral, devidamente delineada na petição inicial e mantida nas razões do Recurso Inominado, não versa sobre o reconhecimento ou a desconstituição de um vínculo empregatício direto entre a Agravada e o Estado de Mato Grosso. Em momento algum, a Sra. RITA CASSIA FELIX DE SOUZA buscou ser reconhecida como servidora pública ou empregada direta do Ente Federado. Em verdade, a causa de pedir reside, integralmente, na verificação da responsabilidade patrimonial da Administração Pública enquanto tomadora de serviços, sob a égide do Direito Administrativo e do Direito Civil. O cerne da discussão jurídica posta em juízo é a culpa do Estado no exercício de seu dever de fiscalização contratual (culpa in vigilando), em face do inadimplemento da empresa terceirizada que ela contratou, a MB TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Quando a demanda se volta contra o Poder Público, não a título de empregador, mas sim como garantidor subsidiário de obrigações decorrentes de um contrato administrativo de prestação de serviços terceirizados, a natureza da lide descola-se da esfera trabalhista estrita, ingressando no campo da responsabilidade extracontratual e administrativa. A jurisprudência pátria há muito se consolidou no sentido de que a presença do Ente Público como parte, e a discussão da sua responsabilidade por omissão no dever de fiscalizar, atrai a competência da Justiça Comum, mormente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009. Conforme preceitua a teoria da asserção, largamente adotada por nossos tribunais superiores, a competência se define pelo pedido e pela causa de pedir delimitados na exordial, e aqui, o pedido é de responsabilização subsidiária por falha administrativa, e não de reconhecimento de vínculo de emprego.

Da adstrição ao entendimento vinculante do tema
1.118/STF

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.298.647/DF (Tema 1.118), estabeleceu as balizas para a responsabilização subsidiária da Administração Pública. A referida tese dispõe, de maneira inequívoca, a impossibilidade de se imputar tal responsabilidade de forma automática, apenas com base no inadimplemento do contratado ou por meio da inversão do ônus da prova em desfavor do Ente Público, exigindo a comprovação, pelo trabalhador, da "efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público".

O Agravante argumenta que a decisão monocrática violou essa regra ao exigir que o Estado comprovasse a efetiva fiscalização, o que configuraria indevida inversão do ônus. No entanto, é imperioso
estabelecer a distinção ontológica e teleológica entre a mera presunção de culpa pela inversão do ônus e a valoração da prova indiciária e da lógica do ônus da contraprova em face da inércia da Administração.

A decisão singular não presumiu a culpa de forma abstrata. Ela analisou o contexto fático: serviços de dedicação exclusiva prestados continuamente em dependência da Defensoria Pública por quase dois anos; inadimplemento salarial prolongado, de agosto a dezembro de 2019 (cinco meses); e continuidade do contrato, com repasses, mesmo diante desse inadimplemento notório.

A legislação que rege a matéria, o artigo 121, parágrafo segundo, da Lei nº 14.133/2021 – aplicável ao contrato administrativo sob análise, devido ao caráter de serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra – impõe de maneira cogente o dever de fiscalização:

"Art. 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 2º Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado."

Essa norma legal, que estabelece a responsabilidade subsidiária mediante a comprovação da falha fiscalizatória, não se sobrepõe ao imperativo constitucional do Tema 1.118, mas com ele dialoga. O que o Supremo Tribunal Federal veda é a automatização da responsabilidade; jamais o reconhecimento da culpa estatal quando os elementos fáticos convergem para demonstrar o nexo de causalidade entre a omissão administrativa e o dano sofrido pelo hipossuficiente.

No caso concreto, o Ente Público, responsável pela gestão e guarda de toda a documentação comprobatória da fiscalização contratual — relatórios, ofícios, notificações de retenção de pagamentos, aplicação de
penalidades, etc.
—, não se desincumbiu, em momento algum do processo, do seu ônus de demonstrar o cumprimento regular desse dever. Não se impôs um ônus probatório descabido à Administração; exigiu-se a apresentação de documentos que, pela própria natureza da relação jurídica e pela exigência legal (artigo 121, parágrafo segundo, da Lei nº 14.133/2021), deveriam estar sob sua posse e guarda para comprovar o exercício diligente de seu poder-dever de fiscalizar. O silêncio processual do Estado, neste ponto nevrálgico, tem um peso probatório significativo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 1.118, reconhece que o comportamento negligente pode ser comprovado por "outro meio idôneo" que não apenas a notificação formal do trabalhador. Ora, a tolerância de um inadimplemento salarial que se prolonga meses, permitindo a
continuidade da prestação de serviços nas dependências da Defensoria Pública, sem que o Estado apresente qualquer prova de que monitorou a situação ou adotou medidas eficazes para impedir o dano, constitui, por si mesma, um "meio idôneo" e robusto para demonstrar a negligência.

Deste modo, a decisão singular operou em absoluta sintonia com o Tema 1.118 do STF, pois reconheceu a culpa in vigilando não pela simples inversão do ônus, mas pela conjugação de três fatores essenciais: o inadimplemento prolongado da empresa contratada, o dever legal expresso de fiscalização
contínua
por parte do Estado (dado o regime de dedicação exclusiva de mão de obra) e a ausência de demonstração, pelo Agravante, do regular e efetivo cumprimento desse dever.

A pretensão do Estado, no Agravo Interno, de afastar a responsabilidade com base na premissa de que a culpa estatal precisa ser provada pelo trabalhador, sem impor ao Estado o dever de trazer aos autos os documentos comprobatórios de seu dever legalmente imposto, implicaria transformar o poder-dever de fiscalização (artigo 121, parágrafo segundo, da Lei nº 14.133/2021) em letra morta e chancelar a irresponsabilidade. Seria exigir prova negativa do trabalhador hipossuficiente sobre um fato (a fiscalização) cuja documentação se encontra sob a posse e na esfera de controle exclusivo da Administração Pública.

A Agravada, de fato, comprovou o dano (ausência de pagamento de salários e verbas rescisórias) e demonstrou a conduta omissiva do Estado através dos indícios fortes de negligência (inadimplemento prolongado sob as vistas da Administração), cabendo ao Ente Público, nesse contexto, o ônus da contraprova
de
que agiu diligentemente, encargo do qual se furtou.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o
Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025